Tribunal: STF
Processo: RE 1116288
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 37):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE - GDPGTAS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. 



    . Nas ações ajuizadas contra a União Federal, desde que se cuide de prestações de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas anteriores ao qüinqüênio legal, sem prejuízo do direito (Súmula 85 do STJ). 



    . Considerando que a pensão recebida pela parte autora é o desdobramento dos proventos percebidos pelo instituidor do benefício, a autora é parte legítima para discutir valores devidos ao servidor aposentado. 



    . A GDPGTAS é devida a todos os servidores no percentual de 80% do seu valor máximo, até sua extinção em dezembro de 2008, por meio da MP 431/2008. 



    . A partir de 1º de janeiro de 2009, é devido o pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, correspondente a 80% de seu valor máximo (Anexo V-A da Lei nº 11.357/06, com a redação dada pela Lei nº 11.374/08), até que regulamentada e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 



    . Hipótese em que a parte autora tem direito à paridade e integralidade da pensão, pois o benefício originou-se de aposentadoria anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    . Apelação e remessa oficial improvidas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 40), foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 52):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. São pré-requisitos autorizadores dos embargos de declaração a omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Também a jurisprudência os admite para a correção de erro material e para fim de prequestionamento.



    2. A questão foi enfrentada e não há mero erro material ou premissa fática equivocada que possam ser solucionados pela via dos embargos de declaração. Na verdade, o que pretendem as partes recorrentes é a modificação do mérito do julgado. Data venia, os embargos de declaração não são o remédio processual adequado para o reexame dos fundamentos da decisão.



    3. No caso, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material acórdão embargado, contudo, prequestionam-se artigos de lei na intenção de evitar não sejam conhecidos eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores.”



    No RE (Doc. 56), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, a UNIÃO sustenta violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 40, § 8º, da Constituição; 3º da EC 20/1998; e 7º da EC 41/2003. 



    Preliminarmente, alega que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, devendo ser anulado o acórdão recorrido.



    Quanto ao mais, defende a natureza pro labore faciendo das gratificações ora em debate (GDATA; GDPGTAS; e GDPGPE), razão pela qual não poderiam ser estendidas aos servidores inativos e pensionistas.



    Além disso, aduz que “a Constituição Federal de 1988, art. 40, §§ 7º e 8º, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, afasta o direito à paridade constitucional a pensionista cujo benefício tenha se iniciado na vigência do novo regime previdenciário” (fl. 6, Doc. 56).



    Assim, considerando que “à época do falecimento do instituidor da pensão ora usufruída pela autora, em 15/01/2005, já estava vigente o novo delineamento constitucional do regime previdenciário dos servidores públicos, instituído pela EC nº 41/2003, regulamentada pela MP nº 167/2004, de 19/02/2004, - convertida na Lei nº 10.884/2004.” (fl. 11, Doc. 5), é “descabida a tese, articulada na inicial, de que a demandante possuiria direito à paridade entre ativos e inativos para fins de percepção das gratificações em comento (GDATA/GDPGTAS/GDPGPE)” (fl. 12, Doc. 56).



    O Recurso Extraordinário foi inicialmente sobrestado na origem até julgamento do mérito do Tema 351 (Doc. 63).



    Em face dessa decisão, a UNIÃO interpôs Embargos de Declaração (Doc. 77).



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRT/4ª Região, reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e admitiu o RE (Doc. 81).



    Em 23 de abril de 2018, determinei a restituição dos autos à origem, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, a fim de que fosse observada a decisão desta SUPREMA CORTE no ARE 1.052.570-RG - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 983 da Repercussão Geral (Doc. 84).



    Em juízo de retratação, o Tribunal a quo ratificou o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 1 ,Doc. 204):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 983 DO STF. LIMITAÇÃO. GRATIFICAÇÕES GDPGTAS E GDPGPE. ATÉ QUE REGULAMENTADA E PROCESSADOS OS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL. PENSIONISTA. PARIDADE. 



    Não restou configurada contrariedade, pelo acórdão, ao entendimento firmado pelo STF na fixação da tese referente ao Tema 983/STF. Desnecessidade de adequação do julgado.”



    Mantido o acórdão, os autos foram novamente encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Doc. 218).



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. 



    Inicialmente, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



     



    Além disso, cuida-se, na origem de demanda em que a parte autora, pensionista de ex-servidor do DNER, pretende seja reconhecido o seu direito à percepção das gratificações GDATA, GDPGTAS e GDPGPE nos mesmos moldes em que percebidas pelos servidores em atividade. 



    O Juízo singular julgou procedente o pedido formulado na inicial para “declarar o direito da autora ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos no período de junho de 2004 a outubro de 2006; da GDPGTAS (Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte) no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, até 31/12/2008, e da GDPGPE (Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo), no valor correspondentes a 80% de seu valor máximo, a partir de 1º de janeiro de 2009 até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional”, condenando a União “ao pagamento das diferenças daí decorrentes, com juros e correção monetária, consoante os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ” (fl. 9, Doc. 20). 



    Em sede de Apelação, a União alegou que (a) os proventos da pensão da autora estão sujeitos apenas aos reajustes dos benefícios do regime geral e não à paridade, uma vez que esta, nos termos do art. 7º da EC 41/2003, é garantida apenas aos inativos e pensionistas em gozo de benefício em 31/12/2003, ou que tenha implementado os requisitos até esta data; (b) embora a paridade e a integralidade tenham sido incorporadas ao patrimônio do servidor falecido, não é transmitida aos proventos de pensão por morte, que deve se sujeitar ao regramento constitucional vigente à época do nascimento do direito; e (c) a autora não comprovou que o instituidor era beneficiário da GDPGTAS e GDPGPE, mas que recebia apenas a GDATA (Vol. 36, fl. 1).



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido ao entendimento de que “o instituidor da pensão estava aposentado desde 16/01/1978 (evento 18 out 2), ainda que o óbito - e conseqüentemente, o recebimento da pensão - tenham ocorrido somente em 15/01/2005, não há falar em ausência do direito da pensionista à paridade” (Vol. 36, fl. 10). Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-10, Doc. 36):



    “Necessário fazer um breve histórico da legislação que versa sobre as gratificações. 



    Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA 



    A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa foi instituída pela Lei nº 10.404, de 09/01/2002 com o objetivo de incentivar a qualidade de prestação dos serviços públicos mediante a instituição de uma avaliação de desempenho profissional, institucional ou individual dos servidores nos seguintes termos: 



    […]



    A mesma Lei, em seu artigo 5º, previu que a Gratificação seria devida aos aposentados e pensionistas de acordo com: a) a média dos valores recebidos nos últimos 60 meses ou, b) no caso de aposentadorias e pensões existentes quando da publicação da Lei, no valor equivalente a 10 pontos, quando recebida por interregno inferior a 60 meses. 



    No artigo 6, estabeleceu que, até 31/05/2002 e até que fossem editados os atos de que trata o art. 3º acima transcrito, a GDATA seria paga aos servidores ativos no valor correspondente a 37,5 pontos. Previu, portanto, valores diferenciados para servidores ativos e inativos. 



    O Decreto nº 4.247, de 22/05/2002, regulamentou a GDATA. Posteriormente, a Medida Provisória nº 198, de 15/07/2004, convertida na Lei nº 10.971, de 25/11/2004, estabeleceu: 



    […]



    Percebe-se que a referida gratificação perdeu, em dois momentos, o caráter pro labore faciendo e passou a ser uma gratificação genérica, paga aos servidores em razão do efetivo exercício do cargo. Ao estender a parcela aos servidores inativos em percentual inferior ao genericamente fixado para os servidores ativos, a norma violou o princípio da isonomia, uma vez que o artigo 40, § 4º, da CF (e posteriormente com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, combinado com o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/03) previa a paridade entre vencimentos e proventos. 



    Registre-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal aprovou, por maioria, em 29/10/2009, súmula vinculante reconhecendo o direito dos servidores inativos a receberem a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA 



    'Súmula vinculante nº 20: 



    A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos' 



    Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte - GDPGTAS 



    A MP nº 304, de 29/06/2006, convertida na Lei nº 11.357, de 19/10/2006, instituiu a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte - GDPGTAS, em substituição à GDATA, a qual passou a não mais ser devida aos servidores integrantes do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. 



    […]



    O artigo 77, I, a, da Medida Provisória nº 304/06 estipulava a incorporação da GDPGTAS aos proventos de aposentadoria ou pensão no percentual de 30% do valor máximo do respectivo nível, na hipótese de proventos de aposentados até 19/02/2004. 



    Após, a Medida Provisória nº 431, de 14/05/08 (convertida na Lei nº 11.784/08), incluiu o parágrafo 10 do art. 7º da Lei nº 11.357/06, que passou a ter a seguinte redação: 



    […]



    Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos conclui-se que, da mesma forma como ocorrido com a GDATA, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte - GDPGTAS - tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, motivo por que é extensível aos servidores inativos no mesmo percentual devido aos servidores ativos. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    […]



    O Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou, sob a sistemática da Repercussão Geral, sobre essa Gratificação, da seguinte forma: 



    RECURSO. Extraordinário. Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa e de Suporte - GDPGTAS. Critérios de cálculo. Extensão. Servidores públicos inativos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão, aos servidores públicos inativos, dos critérios de cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte - GDPGTAS estabelecidos para os servidores públicos em atividade. (RE 633933 RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, publicado em 01/09/2011) 



    Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE 



    Relativamente ao pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, que veio a substituir a GDPGTAS, foi instituída por meio da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, que inseriu o art. 7º-A à Lei 11.357/2006, nos seguintes termos: 



    […]



    Assim, em relação à GDPGPE, a parte autora tem direito à sua percepção à razão de 80% do seu valor máximo, a contar de 1º/1/2009, até que regulamentada e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 



    Nesse sentido, vem decidindo esta e. Turma: 



    […]



    O recebimento da GDPGPE à razão de 80% do seu valor máximo deve perdurar até o início do período abrangido pela primeira avaliação de desempenho dos servidores, e não até o simples advento da regulamentação pelo Decreto nº 7.133/09. 



    A partir de então não há falar em ofensa aos princípios constitucionais da isonomia ou da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista que a GDPGPE passou a ser devida em razão do desempenho dos servidores ativos, perdendo seu caráter de generalidade. 



    Alega a União que a parte autora não tem direito à paridade e integralidade da pensão, pois adquiriu o direito ao benefício sob a égide da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    O art. 40, § 8º, da CF garantia a paridade entre servidores ativos e inativos, na medida em que assegurava a revisão dos proventos de aposentadoria 'na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei'. 



    Com a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a redação acima transcrita foi alterada para assegurar 'o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 



    Ocorre que, em relação aos pensionistas e aos servidores públicos que, em 31/12/2003, data da vigência da Emenda Constitucional nº 41, estavam aposentados, foi assegurada a paridade entre remuneração e proventos, nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003: 



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 



    Desta forma, considerando que o instituidor da pensão estava aposentado desde 16/01/1978 (evento 18 out 2), ainda que o óbito - e conseqüentemente, o recebimento da pensão - tenham ocorrido somente em 15/01/2005, não há falar em ausência do direito da pensionista à paridade.” (grifo nosso)



    Posteriormente, o Juízo a quo deixou de exercer juízo de retratação ao Tema 983, argumentando que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o referido precedente de repercussão geral, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir transcritos (fl. 1, Doc. 205):



    “Vieram os autos da Vice-Presidência para retratação, em face do Tema 983/STF (evento 111). 



    No caso concreto, a ementa do acórdão ora objeto de retratação concluiu: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE - GDPGTAS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - GDPGPE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. 



    . Nas ações ajuizadas contra a União Federal, desde que se cuide de prestações de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas anteriores ao qüinqüênio legal, sem prejuízo do direito (Súmula 85 do STJ). 



    . Considerando que a pensão recebida pela parte autora é o desdobramento dos proventos percebidos pelo instituidor do benefício, a autora é parte legítima para discutir valores devidos ao servidor aposentado. 



    . A GDPGTAS é devida a todos os servidores no percentual de 80% do seu valor máximo, até sua extinção em dezembro de 2008, por meio da MP 431/2008. 



    . A partir de 1º de janeiro de 2009, é devido o pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, correspondente a 80% de seu valor máximo (Anexo V-A da Lei nº 11.357/06, com a redação dada pela Lei nº 11.374/08), até que regulamentada e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. Destaquei. 



    . Hipótese em que a parte autora tem direito à paridade e integralidade da pensão, pois o benefício originou-se de aposentadoria anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    . Apelação e remessa oficial improvidas. 



    No corpo do julgado, em relação à paridade e limitação das gratificacões se extrai o seguinte pronunciamento: 



    [...]



    Por sua vez, o STF no julgamento do Tema 983/STF assentou o seguinte entendimento, ipsis litteris: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade TécnicoAdministrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (ARE 1052570 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018). 



    Portanto, reexaminando o feito não identifico divergência com o paradigma ARE 1052570 RG. 



    Como se pode depreender dos seus termos, o julgado objeto de retratação, ao decidir que o termo final para o recebimento da GDPGPE à razão de 80% do seu valor máximo deve perdurar até o início do período abrangido pela primeira avaliação de desempenho dos servidores, e não até o simples advento da regulamentação pelo Decreto nº 7.133/09, sendo que sobre a paridade estabeleceu: 



    O art. 40, § 8º, da CF garantia a paridade entre servidores ativos e inativos, na medida em que assegurava a revisão dos proventos de aposentadoria 'na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei'. 



    Com a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a redação acima transcrita foi alterada para assegurar 'o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 



    Ocorre que, em relação aos pensionistas e aos servidores públicos que, em 31/12/2003, data da vigência da Emenda Constitucional nº 41, estavam aposentados, foi assegurada a paridade entre remuneração e proventos, nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003: 



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 



    Desta forma, considerando que o instituidor da pensão estava aposentado desde 16/01/1978 (evento 18 out 2), ainda que o óbito - e conseqüentemente, o recebimento da pensão - tenham ocorrido somente em 15/01/2005, não há falar em ausência do direito da pensionista à paridade. 



    Por tudo isso, induz a concluir que o acórdão não contrariou a tese firmada pelo STF quanto ao Tema 983/STF. 



    Assim, o que evidencia é não ser caso de retratação do julgado, cuja ratificação se impõe.”



    Quanto à discussão acerca do direito da parte autora de perceber as gratificações acima citadas nos mesmos moldes dos servidores em atividade, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que se debatia, “à luz dos princípios constitucionais da igualdade e da irredutibilidade de vencimentos, a possibilidade de pagamento de gratificação federal de desempenho de forma diferenciada para ativos e inativos e, ainda, a possibilidade de redução do valor da gratificação após encerrado o ciclo de avaliações”, fixou tese no sentido de que:



    I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ.



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”.



    No ponto, o acórdão recorrido decidiu que: 



    (a) no tocante à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, “a referida gratificação perdeu, em dois momentos, o caráter pro labore faciendo e passou a ser uma gratificação genérica, pagas aos servidores em razão do efetivo exercício do cargo” (Vol. 36, fl. 4), de modo que “ao estender a parcela aos servidores inativos em percentual inferior ao genericamente fixado para os servidores ativos, a norma violou o princípio da isonomia, uma vez que o artigo 40, § 4º, da CF (e posteriormente com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, combinado com o